Tribunal: TJMT
Processo: 1005684-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS NA FATURA, REFERENTE A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SERVIÇOS QUE FAZEM PARTE DO PACOTE CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso em que a consumidora ROSILENE LUZIA RAMIRES DE ARRUDA SANTOS sustenta a existência de cobranças indevidas em sua fatura telefônica oriundas de serviços não contratados denominados – APLICATIVOS DIGITAIS – APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO BANCA PREMIUM e APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO VÍDEO, pleiteando pela restituição dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais.
2. Compulsando os autos, pelas provas acostadas, denota-se que a Recorrente possui contrato com a empresa de telefonia Recorrida, no plano controle denominado “CLARO CONTROLE 3GB + MINUTOS ILIMITADOS (158)”.
3. Observa-se pelas faturas acostadas aos autos que somente foi feita uma discriminação dos serviços na conta, sendo que o preço total não diverge do que foi contratado.
4. Com efeito, em nenhum momento a consumidora afirmou que contratou um plano em um determinado valor e que, em razão da inclusão de outros serviços, estava pagando um montante maior que o efetivamente acordado.
5. Com efeito, as faturas indicam que em nenhum momento houve cobrança acima do valor do plano, ou seja, R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos).
6. Dessa maneira, não fez a consumidora prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento dos pleitos formulados na exordial, justamente por desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
7. A inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito.
8. Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1005684-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ROSILENE LUZIA RAMIRES DE ARRUDA SANTOS - CPF: 460.939.661-00 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021